Tribunal: TJMT
Processo: 1037114-69.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037114-69.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MANOEL MARIA DE MORAIS - CPF: 910.260.241-53 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de procedência, que declarou inexigível o débito questionado e declarou prescrita a pretensão de indenização por danos morais.

2.
O termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo autor e não de sua disponibilização nas entidades de proteção ao crédito. Prescrição afastada.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, todavia indeferiu a indenização por danos morais, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão indenizatória.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a não ocorrência da prescrição da reparação civil. No mérito, requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

-Da Prescrição

A recorrente sustenta que não houve o decurso do lapso temporal necessário para a prescrição da pretensão da reparação civil, posto que embora tenha sido inserido em 10/03/2017, teve conhecimento da inscrição somente quando retirou o extrato de negativação, em 18/10/2020 e a ação foi ajuizada em 18/12/2020 (ID. 88237530).

Pois bem. Diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da Actio Nata.

Portanto, por não haver nos autos outros elementos que possam alterar este marco, muito menos a parte recorrida produziu prova em contrário, a parte reclamante não pode ser prejudicada de seu direito de ação e penalizada por eventual inércia que não restou devidamente comprovada.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de prescrição, pois não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) e passo a analisar o mérito.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar se é caso de concessão da indenização por danos morais, eis que afastada a ocorrência da prescrição.

Na hipótese, não há como deixar de reconhecer que a manutenção indevida nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela recorrida, haja vista que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Em que pese a reclamada alegar ser cessionário dos créditos do autor com o Banco Santander, trouxe aos autos faturas e o termo de cessão que, desacompanhados do contrato originário, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que o reclamado não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome do reclamante no rol de mal pagadores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
;
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021